Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação monitória n. 0008141-52.2019.8.11.0004, que a declinou a competência e determinou a redistribuição do processo para a 2a Vara Cível desta Comarca, competente para apreciar ações movidas contra os sócios da empresa Monte Alegre Agrícola LTDA.
Anota a agravante, em síntese, que o MM. Juízo a quo incorreu em erro ao desconsiderar o previsto no artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/05, in verbis: “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”. Ressalta que a presente ação monitória é lastreada por cédula rural pignoratícia e hipotecária, com quantia majorada a partir de cálculo aritmético e sentença condenatória ilíquida, nos termos do artigo 509 do CPC. Afirma que uma vez demonstrada a concursalidade do crédito e a pertinência de se verificar se ele está habilitado ou poderá ser habilitado na recuperação judicial, a ação monitória, não deveria ser redistribuída ao juízo competente pela recuperação judicial, por força do artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/05.
Pugna para que seja dado provimento para a reforma integral da Decisão Agravada, com o consequente processamento do feito na Vara de origem.
Síntese necessária.
Inexistindo pedido de liminar, em análise preliminar e não preclusiva da questão, reputam-se presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, necessários para conhecimento do agravo na forma instrumental.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =